Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708761-12.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: L. .G. SUBEMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a Agravante CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada L. G. SUBEMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAS LTDA – ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 18787002. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator